Tribunal: TJSP
Processo: 0001564-19.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Pena. Causas de aumento. Concurso. A simples pluralidade de causas de aumento não autoriza, por si apenas e abstraída a situação de incidência concreta de cada uma delas, acréscimo maior que o mínimo legal admitido à espécie. É que impera, aqui, a regra expressa do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 443 do Superior

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Pena. Causas de aumento. Concurso. A simples pluralidade de causas de aumento não autoriza, por si apenas e abstraída a situação de incidência concreta de cada uma delas, acréscimo maior que o mínimo legal admitido à espécie. É que impera, aqui, a regra expressa do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001564-19.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que são apelantes ADEILTON
CABRAL DOS SANTOS, EDVALDO DE SOUSA SANTOS, OSMAR GAMA e ALAN
THIAGO ROMAO MANOEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Adeilton Cabral dos Santos, Edvaldo de Souza
Santos, Osmar Gama e Alan Thiago Romão Manoel para o fim de, mantida a
condenação dos apelantes por infração à norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I,
II e V (redação anterior à Lei 13.654/2018), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, reduzir as penas aplicadas a cada um dos réus para o total já definitivo de
quatro (4) anos, dez (10) meses e dois (2) dias de reclusão, a serem cumpridas no
regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados
no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato aos juízos da execução penal para os devidos ajustes.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTÁBILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE e FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
2
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616
Comarca e Vara: Suzano 2a Vara Criminal
Apelantes: Adeilton Cabral dos Santos, Edvaldo de Souza Santos, Osmar Gama e Alan
Thiago Romão Manoel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.550
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Pena. Causas de aumento.
Concurso. A simples pluralidade de causas de aumento não
autoriza, por si apenas e abstraída a situação de incidência
concreta de cada uma delas, acréscimo maior que o mínimo legal
admitido à espécie. É que impera, aqui, a regra expressa do
parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, bem como o
enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Adeilton Cabral dos
Santos, Edvaldo de Souza Santos, Osmar Gama e Alan Thiago
Romão Manoel em face da sentença de primeira instância que,
julgando-os infratores da norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I,
II e V (redação anterior à Lei 13.654/2018), c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, aplicou a Alan, Edvaldo e Osmar as penas
individuais, totais e definitivas de sete (7) anos de reclusão, a serem
cumpridas no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
dezesseis (16) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, e a
Adeilton aplicou a pena total e definitiva de seis (6) anos, dois (2)
meses e vinte (20) dias de reclusão, também a ser cumprida no
regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de catorze (14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
3
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclamam os apelantes, em suma, suas absolvições por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pedem o reconhecimento da
participação de menor importância e da tentativa, bem como a
redução das penas aplicadas, afastando-se a causa de aumento de
pena do emprego de arma, com a alteração dos regimes prisionais
iniciais de cumprimento das penas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo não provimento,
enquanto a Procuradoria Geral de Justiça propôs o parcial
provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação dos apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2-3, 15-22, 23, 24-25, 26, 27-28 e 469-473) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor dos apelantes.
Os acusados Alan, Adeilton, Osmar e Edvaldo (fls. 699-700)
negaram em juízo a autoria do crime. Em resumo, alegaram que nãos
se conheciam entre si e que foram gratuitamente abordados por
policiais em via pública, separados uns dos outros e em locais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
4
distintos. Sugeriram ter sido falsamente acusados em razão de seus
antecedentes criminais.
As vítimas Tânia, Odair e Raimundo (fls. 699-700) narraram em
juízo que, na data dos fatos, foram abordadas dentro de sua
residência por quatro indivíduos, dois deles armados. Tais indivíduos
amarraram Odair e agrediram fisicamente tanto Odair quanto
Raimundo, exigindo a entrega de valores e bens. Permaneceram no
local por cerca de quarenta minutos, momento em que policiais
militares adentraram a residência e prenderam todos os suspeitos.
Nenhuma das vítimas reconheceu qualquer dos acusados como
autores do crime.
Por fim, as testemunhas Thiago e Alexandre (fls. 699-700),
policiais militares, narraram em juízo que, na data dos fatos,
receberam notícia sobre um roubo em andamento e, ao chegarem ao
local indicado, prenderam os quatro acusados ainda dentro da casa
das vítimas, estando estas subjugadas, apreendendo no local dinheiro
já separado para ser subtraído e uma arma de fogo. Ambos os
depoentes reconheceram todos os acusados, sem sombra de
dúvidas, como sendo os indivíduos que estavam na residência e
foram presos na ocasião.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há espaço, no caso, para se falar em insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
5
provas. Em que pese não terem as vítimas reconhecido
fisionomicamente qualquer dos acusados, deve-se destacar que, ao
contrário do por eles alegado, foram todos presos durante a ação
criminosa, ainda dentro da residência atacada, sendo que as vítimas
ainda se encontravam subjugadas. Veja-se que as próprias vítimas
também narraram que todos os roubadores foram presos dentro da
residência.
Assim, não restam dúvidas de que os acusados foram presos
em flagrante delito enquanto roubavam as vítimas, surpreendidos e
presos policiais durante a execução do crime. Impossível falar-se
desta forma, sequer em participação de menor importância, uma vez
que todos os acusados executavam, em conjunto, o crime de roubo
em tela na condição de seus autores concursivos (não, portanto, de
meros partícipes).
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como
autores desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
As penas-base dos acusados Alan, Edvaldo e Osmar sofreram
aumento inicial pela metade (1/2) em razão de maus antecedentes,
bem como em função da violência empregada contra as vítimas. Já a
pena-base de Adeilton sofreu aumento inicial de um terço (1/3) em
razão da violência empregada contra as vítimas. Tais aumentos
devem, ambos, ser reduzidos ao patamar de um sexto (1/6) pela
mencionada violência física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
6
Os acusados Alan, Edvaldo e Osmar não possuem maus
antecedentes. A existência de feitos em andamento ou de
condenações já atingidas pela depuração de que fala o artigo 64 do
Código Penal não elidem a presunção de inocência em favor dos
réus, e não podem, assim, ser utilizadas para fins de agravamento de
pena. Por outro lado, de fato a violência empregada contra as vítimas
Odair e Raimundo mostrou-se, no caso, absolutamente desnecessária
e gratuita, uma vez que as vítimas já se encontravam subjugadas.
Assim, justifica-se aumento de pena a todos os acusados na razão
um sexto, escorado na circunstância judicial da maior culpabilidade
dos réus, consubstanciada na violência empregada. Partem assim as
penas-base de todos os acusados do patamar de quatro (4) anos e
oito (8) meses de reclusão, e pagamento de onze (11) dias-multa.
Já na segunda fase do cálculo, mantém-se o aumento de pena
de um sexto (1/6) aplicado em relação a todos os acusados, uma vez
bem reconhecida a reincidência em relação a todos eles (fls. 438, 445,
440-441 e 732). Assim, passam as penas aplicadas ao patamar de
cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, e
pagamento de doze (12) dias-multa.
Na derradeira fase da dosimetria deve o aumento de pena pela
metade (1/2), aplicado na derradeira fase do cálculo em razão da
quantidade de causas de aumento de pena presentes no caso, ser
reduzido a um terço (1/3). Em que pese bem reconhecidas e provadas
as causas de aumento de pena dos incisos I, II e V do artigo 157 do
Código Penal ― lembrando-se que a causa de aumento de pena do
emprego de arma restou provada nos autos pelo laudo pericial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
7
469-473 ― , deve-se lembrar que a simples pluralidade de causas de
aumento não autoriza, por si apenas e abstraída a situação de
incidência concreta de cada uma delas, acréscimo maior que o
mínimo legal de um terço. É que impera, aqui, a regra expressa do
parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, bem como o enunciado
da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, tal como vemos em
diversos julgados sempre unânimes das suas duas turmas criminais
(5a T HC 294.429/SP Rel. Regina Helena Costa j. 26.08.2014; 5a
T
HC 283.292/SP
Rel. Jorge Mussi
j. 21.08.2014; 5a T

290.346/SP Rel. Laurita Vaz j. 19.08.2014; 5a T HC 294.148/SP
Rel. Jorge Mussi j. 09.09.2014; 6a T HC 293.698/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura
j. 04.09.2014). Também nesse
sentido, aliás, vem se postando majoritariamente a melhor doutrina
brasileira (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5a
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 640-641; DELMANTO,
Celso et al. Código penal comentado. 8a ed. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 575-576; MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato.
Manual de direito penal: parte especial arts. 121 a 234-B do CP. 29
ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 215; QUEIROZ, Paulo. Curso de direito
penal: parte geral. 9a ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 466; COSTA,
Álvaro Mayrink da. Código penal comentado: parte geral, parte
especial. 1a ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2013, p.
484-485; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal:
parte especial vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 104-105; já em
sentido francamente contrário, v. ESTEFAM, André. Direito penal:
parte especial arts. 121 a 183. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
427).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
8
Assim, reduzidos os aumentos de pena a um terço (1/3),
passam as penas aplicadas ao patamar de sete (7) anos, três (3)
meses e três (3) dias de reclusão, e pagamento de dezesseis (16)
dias-multa.
Por fim, reconhecida no caso a tentativa, mantém-se a redução
mínima de um terço (1/3) aplicada em primeiro grau. De fato, os
acusados adentraram a residência, subjugaram as vítimas, as
agrediram e separaram bens para subtração, permanecendo no local
por cerca de quarenta minutos, aproximando-se, portanto, de forma
considerável da consumação do crime. Chega-se, portanto, às penas
finais, individuais e definitivas de quatro (4) anos, dez (10) meses e
dois (2) dias de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa, para
cada um dos réus.
O regime prisional inicial para o cumprimento das penas
aplicadas deve ser mantido como o fechado, tratando-se aqui de
roubo a residência, perpetrado por agentes reincidentes e armados,
fatores que demonstram uma maior gravidade concreta do crime e,
portanto, justificam a imposição do regime mais gravoso no caso.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição das penas privativas de liberdade aplicadas.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001564-19.2017.8.26.0616 -Voto no 12550
9
interposto por Adeilton Cabral dos Santos, Edvaldo de Souza
Santos, Osmar Gama e Alan Thiago Romão Manoel para o fim de,
mantida a condenação dos apelantes por infração à norma do artigo
157, parágrafo 2o, incisos I, II e V (redação anterior à Lei
13.654/2018), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
reduzir as penas aplicadas a cada um dos réus para o total já
definitivo de quatro (4) anos, dez (10) meses e dois (2) dias de
reclusão, a serem cumpridas no regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato aos juízos da execução penal para os
devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator